Tribunal: TCU
Processo: 029.566/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob a jurisdição do Dnit.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação formulada pela empresa Data Traffic S.A. acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 168/2016 (lotes 9 e 10), conduzido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), cujo objeto é a contratação de empresa (s) especializada (s), ou consórcio (s), para execução dos serviços de disponibilização, instalação, operação e manutenção de equipamentos eletrônicos de controle de tráfego nas rodovias federais sob a jurisdição do Dnit, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar procedente a representação; 9.2. dar ciência desta deliberação à representante e ao Dnit.